Tribunal: STF
Processo: Rcl 82751
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Índice de correção monetária e juros em condenações trabalhistas. ADC nº 58/DF. Modulação dos efeitos. Inobservância. Reclamação julgada procedente. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, ante o reconhecimento de ofensa à modulação de efeitos fixada na ADC nº 58/DF.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da decisão reclamada, aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal na modulação de efeitos da ADC nº 58/DF.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento da ADC nº 58/DF, quanto à modulação, o item 9 da ementa preconiza que os parâmetros fixados devem ser aplicados aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e à taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    4. Na espécie, o título executivo, acórdão pelo qual se deu parcial provimento ao recurso ordinário, silenciou em relação aos índices de correção monetária e taxa de juros, atraindo os parâmetros da modulação fixada na ADC nº 58/DF.



    5. A formação de coisa julgada em fase de execução sobre os critérios de cálculo não impede a aplicação da ADC nº 58/DF quando o título executivo judicial originário for omisso e a decisão que fixou os critérios em desacordo com o paradigma desta Corte tenha sido proferida após o julgamento de mérito da referida ação de controle concentrado. A autoridade da decisão do STF, dotada de efeito erga omnes e vinculante, projeta-se sobre o ordenamento, alcançando os processos em curso e fulminando a validade de decisões posteriores que lhe sejam contrárias.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.